Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717762-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEILA SCHUCH AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante o princípio da não surpresa e da colaboração, esclareça o Distrito Federal os endereços da agravante cadastrados perante o Distrito Federal, assim como os respectivos Códigos de Postagem, relevando observar a alegação, nas razões recursais, de que a carta de citação foi enviada para munício do Rio Grande do Sul, diverso do cadastrado. Int. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora